Tribunal: CARF
Processo: 19647.005625/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.005625/2005-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.572 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ANA ELISABETH SOUZA DA ROCHA CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
ALEGADO
PAGAMENTO EM ESPÉCIE. EXIGÊNCIA DE MEIO ESPECÍFICO.
REGISTRO POR TERCEIRO RESPONSÁVEL PELA TRANSAÇÃO
(INSTITUIÇÃO FINANCEIRA).
Se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de despesa
médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento),
supostamente realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do
numerário em data coincidente ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Ordinária essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os
respectivos saques e datas de pagamento (argumentação sintética).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.005625/2005-11
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005625/2005-11

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração de fls. 04/06, no
qual é cobrado o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativamente ao ano-
calendário de 2000, no valor de R$ R$ 7.191,25, acompanhado das multas de oficio de
75% e 150%, no valor total de R$ 6.115,31, acrescidos de juros de mora calculados até
31/05/2005, perfazendo um crédito tributário total de R$ 18.508,70. 2. Segundo consta
na "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal", de fis.05/06, que acompanha o Auto
de Infração, foi apurada, na Declaração do Imposto de Renda apresentada pela autuada,
relativa ao Exercício de 2001, Ano-calendário de 2000, a irregularidade a seguir
descrita. 2.1.Dedução da Base da Cálculo Pleiteada Indevidamente a título de despesas
médicas. 2.2.As despesas glosadas totalizaram a importância de R$ 26.150,00 que
corresponde às seguintes parcelas, em Reais:
[...]
3.1. foi expedido, em 20/12/2004, o Termo de Início da Ação Fiscal de fls. 24/26 por
meio do qual foi solicitado à contribuinte que esta apresentasse a documentação
comprobatória dos valores informados em sua declaração do ano - calendário
referenciado como dedução a título de despesas médicas, tendo esta apresentado, após a
prorrogação do prazo que lhe foi concedida, os recibos de fls.28 a 41 e os boletos
bancários referentes às despesas referenciadas; 3.2. posteriormente foi solicitado à
contribuinte, por meio da intimação de fls.44 a 46, a comprovação da efetiva
transferência de todos os valores, bem como, se fosse o caso, a indicação médica para o
tratamento, e, no caso específico dos tratamentos odontológicos, as fichas
odontológicas, tendo a contribuinte apresentado a seguinte documentação( fls.49 a 66 e
v.): -encaminhamento médico para tratamento fonoaudiológico, indicando CID 478.5/6;
12 boletos bancários de pagamentos realizados à Unimed Recife e 4 fichas
odontológicas, indicando tratamentos realizados a partir de 02.09.1999. 3.3. Após a
análise da documentação referenciada, a Auditora Fiscal autuante chegou à conclusão
de que a contribuinte, à exceção das despesas médicas pagas à UNIMED, não
apresentou qualquer prova do efetivo pagamento das demais despesas informadas a tal
título, uma vez que, em relação a estas, ela informou que os pagamentos foram
efetuados em dinheiro em espécie sem qualquer outra comprovação, ressalvando ainda,
que no caso do tratamento indicado como pago à Fonoaudióloga Maria de Fátima
Rosado Assunção, no valor de R$ 3.500,00 foi aplicada a multa qualificada de 150%,
pelas razões expostas à f1.06. 4. Foi formalizada representação fiscal para fins penais
(processo n°11618.002813/2005-15, processo apenso), em relação à infração
correspondente à dedução a título de despesas médicas, acima descrita. 5. Ciência do
lançamento em 09/06/2005, conforme "AR" de f1.69. 6. Não concordando com a
exigência, a contribuinte, representada pelas suas bastante procuradoras, devidamente
constituídas por meio do Instrumento de Procuração de fl.81, apresentou, em
08/07/2005, a impugnação de fls. 71/79, com as seguintes argumentações, em síntese: I-
Faz um histórico dos fatos ocorridos durante os trabalhos da ação fiscal, contestando
contra a desconsideração, por parte da Auditora Fiscal autuante, da documentação
apresentada pela contribuinte em atendimento às Intimações, concluindo que a conduta
a ela imputada não corresponde à verdade; II- Aduz que o Auto de Infração não traz em
seu bojo elementos necessários ao ato administrativo como razões de fato e de direito
determinantes para a identificação da infração apontada, vez que não apresenta as
devidas motivações que levaram a Auditora fiscal a decidir pela não aceitação dos
recibos médicos de quitação; LEI -Cita os artigos 2° e 50, da Lei n° 9.784, de 1999, e o
Decreto n° 70.235, de 1972, que dispõem a respeito da obrigatoriedade da motivação
explícita, clara e congruente dos atos administrativos, de forma a poder-se verificar a
legalidade da exigência fiscal; IV- Acrescenta que todo ato administrativo é vinculado à
lei e nela deve encontrar o seu fundamento maior, sob pena de nulidade insanável; V-
Considera que, da leitura dos fatos narrados na autuação, emerge com clareza meridiana
que a desconsideração dos recibos apresentados pela impugnante não está devidamente
fundamentada, ainda que seja por mera menção a dispositivo legal, sendo esses
desprovidos de qualquer vício ou irregularidade a justificar que não sejam considerados
como verdadeiros; VI- Que assim, percebe-se, que o Auto de Infração em questão
carece de motivação e, portanto, forçosa é a declaração da sua nulidade e o conseqüente
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005625/2005-11

arquivamento do mesmo, principalmente porque a Fiscal não refutou qualquer recibo
médico apresentado pela impugnante; VII- Aduz que de acordo com o art. 320 do
Código Civil Brasileiro, a prova da quitação de um pagamento deverá ser representada
por recibo, isto é, instrumento particular dado pelo credor designando o valor e a
espécie da dívida quitada, o nome do pagador, o tempo e o local do pagamento, bem
como a assinatura do credor ou do seu representante; VIII- Que a simples alegação da
Auditora Fiscal de que não houve a prova da efetiva transferência dos valores, não
constitui motivo suficiente para sustentar a ação fiscal, necessitando da existência de
outros fatores que corroborassem com tal argumento, tais como, a falta de
disponibilidade financeira da autuada, falta de declaração dos valores como rendimentos
dos prestadores dos serviços, dentre outros; IX- Que, além do mais, em face de
intimação fiscal que lhe foi dirigida, a impugnante demonstrou, através de fichas
odontológicas, o tratamento realizado pelo dentista Romero Vasconcelos da Silva no
ano de 2000, não restando dúvidas da efetiva prestação do serviço e do seu respectivo
pagamento; X- Considera que a fiscalização ainda violou a norma do art.109 do Código
Tributário Nacional por não respeitar os institutos, conceitos e normas estabelecidos
pelo direito Privado com a finalidade vil de ampliar a incidência de um tributo; XI- Que
ademais, a ação fiscal ignorou o princípio do "in dubio pro contribuinte" segundo o qual
deve-se aplicar a legislação de forma mais favorável ao contribuinte quando houver
dúvidas quanto a caracterização e qualificação de sua conduta; XII- Considera ser
impossível a comprovação exigida pela fiscalização da efetiva transferência dos valores,
referente aos pagamentos efetuados em pecúnia, em face do decurso do prazo- mais de
cinco anos da sua ocorrência — e do fato de a impugnante possuir, na época, conta
corrente em várias instituições financeiras em decorrência de inúmeras fontes de
pagamento, devidamente informadas em suas declarações; XIII- Em relação aos
encaminhamentos médicos (tratamento de fonoaudiologia) alega que estes, via de regra,
são prescritos oralmente ao paciente e, excepcionalmente quando por escrito, ficam de
posse do profissional indicado, lembrando que a impugnante é médica pediatra e que
poderia se autodiagnosticar e determinar os tratamentos médicos indicados ao caso e
não necessitando de outro profissional para encaminhá-la; XIV- Argúi que o infortúnio
ocorrido quanto à data do documento de encaminhamento não retrata qualquer intenção
da impugnante em fraudar o Fisco, mormente quando tal documento é prescindível para
a realização do tratamento fonoaudiológico; XV- Por fim, requer a nulidade do presente
Auto de Infração tendo em vista a inexistência de motivaçao do ato administrativo, bem
como o abuso de poder da Auditora Fiscal, reconhecendo a sua improcedência. 7.
Submetido a julgamento nesta instância julgadora, foi o processo devolvido à DRF-
Recife-PE, por meio do Despacho n° 01/2006, da Primeira Turma de Julgamento desta
DRJ, datado de 06.10.2008 (fls.102/104) do qual transcrevo os seguintes excertos: (..),
todos os emissores dos recibos— com exceção da Sra. Márcia Gonçalves Neto que não
apresentou a DIRPF de ajuste — declararam no modelo simplificado que não permite a
verificação da origem dos rendimentos declarados. Diante de tais constatações e, com
base na faculdade estabelecida pelo art.29 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972,
proponho a devolução do presente processo à DRF -Recife- PE, para que o Serviço de
Fiscalização daquela Unidade promova as seguintes providências: 1-Solicitar à DRF —
Caruaru —PE, para que aquela Unidade diligencie, no sentido de apurar junto ao Sr.
Romero Vasconcelos Silva, se este executava, no ano de 2000, os seus serviços de
odontologia na cidade do Recife, em qual endereço e a quantos clientes prestou tais
serviços nesta cidade; '2- Solicitar aos demais profissionais as fichas de
acompanhamento dos tratamentos indicados nos recibos por eles assinados, referentes à
contribuinte autuada, bem como a quantificação, os dias de atendimento e os preços
cobrados por cada sessão de psicoterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e,
indicadas nos recibos correspondentes; 3- Conferir, in loco, os endereços dos
consultórios indicados nos recibos precitados ; 4- Promover outras diligências que se
fizerem necessárias, no sentido de apurar se os serviços indicados nos recibos foram de
fato executados; 5- Elaborar, ao final, relatório conclusivo das diligências elaboradas,
cientificando a autuada com a reabertura de prazo de impugnação. 6- Devolver, após o
atendimento das exigências acima, o presente processo a esta instância julgadora para
prosseguimento do julgamento. 8. Do resultado da diligência efetivada pela DRF-
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005625/2005-11

Caruaru- PE e pela DRF-RecifePE, foi apurado o que se segue (fls.141/148): 8.1. o
odontólogo, Sr.Romero Vasconcelos Silva, por meio de diligência realizada pela DRF-
Caruarú —PE por meio da documentação de fls.105/114 prestou as seguintes
declarações: - prestou os serviços de odontologia no ano de 2000 na cidade do
Recife/PE; os serviços em referência foram prestados na Av. Domingos Ferreira, n°
636, 40 andar, sala 413, Boa Viagem, Recife- CEP 51.011-050; naquele ano atendeu no
aludido endereço apenas uma cliente, a Sra. Ana Elisabeth Souza da Rocha Carvalho,
CPF n° 091.832.484-04; enviou em anexo (fls.113 e 113, verso) cópia de atendimento
pessoal da mencionada paciente; 8.2. em relação aos profissionais Maria de Fátima
Rosado Assunção, Márcia 'Gonçalves Neto e Ubiratan Araripe Neto de Souza Costa,
foram solicitadas as fichas de acompanhamento dos tratamentos por eles indicados nos
Recibos por eles assinados, referentes à contribuinte autuada, bem com' o a
quantificação, os dias de atendimento e os preços cobrados por cada sessão de
fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicoterapia, indicados nos recibos
correspondentes; 8.3. dos profissionais acima enumerados, somente apresentaram
resposta, as Sras. Maria de Fátima Rosado Assunção e Márcia Gonçalves Neto; 8.4.
foram conferidos in loco os endereços constantes dos recibos dos profissionais com
domicílio fiscal em Recife, tendo sido constatado que: (i) relativamente ao endereço
constante dos recibos emitidos por Márcia Gonçalves Neto, foi conferido', junto à
proprietária do imóvel- Sra. Ytamara Maria Costa dos Santos - CPF n° 510.775.584-49
- indicado no endereço destes - que a referida profissional teria sido prestadora de
serviços de terapia ocupacional, tendo locado uma das salas naquele endereço. Porém
afirma que inexistia um contrato assinado, que não poderia precisar o período da
locação, mas que se recordava que a Sra. Márcia teria uma boa quantidade de clientes;
8.5. quanto ao endereço constante dos recibos emitidos pelo Sr.Ubiratan Araripe de
Sousa Costa, foi intimada a proprietária do imóvel correspondente ao referido endereço,
a Sra. Karla Fabiana Figueiredo Luna Menezes- CPF n° 071.374.703-20, tendo esta
informado, por meio da correspondência de fis.134 que desconhece o Sr.Ubiratan e
junta cópia de Instrumento de Promessa de Compra e Venda do citado imóvel no qual
figuram como participantes a Sra. Nievre Ramos de Mesquita e Sérgio Eduardo Lacerda
de Menezes e sua esposa (no caso, a Sra. Karla Fabiana), tendo sido informado pela Sra.
Nievre que também não conhecia o Sr. Ubiratan, não mantendo com este qualquer
relação jurídica, especialmente em relação à casa n° 205 da Rua Arquimedes de
Oliveira, de propriedade do seu falecido genitor (fis.144). 9. Cientificada a contribuinte
do resultado da diligência acima, conforme "AR" de fis.152, esta não apresentou
qualquer contestação, dentro do prazo regulamentar.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF Ano-
calendário: 2000 DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Deve ser mantida a glosa do valor declarado a título de dedução de despesas médicas
quando existirem nos autos documentação contendo indícios veementes de que os
serviços consignados nos recibos apresentados não foram, de fato, executados e o
contribuinte deixa de carrear aos autos a prova do pagamento ou da efetividade desses
serviços.
MEIOS DE PROVA. A prova de infração fiscal pode realizar-se por todos os meios
admitidos em Direito, inclusive a presuntiva com base em indícios veementes, sendo,
outrossim, livre a convicção do julgador na apreciação das provas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005625/2005-11

Considera-se como não impugnada matéria não expressamente contestada pelo
impugnante, nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2010 (fls. 183), o sujeito
passivo interpôs, em 23/08/2010 (fls. 190), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:

a) Inexiste obrigação legal para a comprovação do pagamento de despesas
médicas com cheque;
b) Houve um erro de interpretação na elaboração dos recibos emitidos por Maria
de Fátima Rosado Assunção, acerca das datas, e que poderia ser superado pelo
conjunto probatório;
c) A prestação de serviços pelo Cirurgião Dentista Romero Vasconcelos da Silva
foi comprovada com a apresentação de fichas de tratamento e relatório
médico, e a distinção caligráfica poderia ser explicada pela circunstância de a
documentação ser preparada ora pela secretária do profissional, ora pelo
próprio dentista;
d) O profissional Ubiratan de Souza Costa não está obrigado a declinar
especificidades do tratamento dispensado, ante o sigilo médico;
e) A circunstância de a profissional Márcia Gonçalves Neto ter realizado
atendimento no domicílio da recorrente não afasta o direito à dedução
pleiteada.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino , Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para conhecimento e julgamento das questões postas pelas partes.
O impugnante dispõe do prazo de trinta dias para interposição do recurso
voluntário, contado a partir da data de ciência do acórdão-recorrido (art. 33, caput, do Decreto
70.235/1972).
O Contribuinte teve ciência do Acórdão da DRJ em 22/07/2010, uma quinta-feira,
e o trigésimo dia recaiu em 21/08/2010, um sábado. O recurso foi protocolado em 23/08/2010,
uma segunda-feira, primeiro dia útil subsequente.
Sem preliminares, passe ao exame de mérito.
Despesas médicas - parâmetros
1.
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
CONTRIBUINTE
PARA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS, COMO CRITÉRIO DETERMINANTE PARA A
VALIDADE DO LANÇAMENTO QUE REJEITA DEDUÇÕES BASEADAS EM RECIBOS, POR AUSÊNCIA
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005625/2005-11

DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS QUE CERTIFICASSEM AS OPERAÇÕES DE
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS OU DE FORNECIMENTO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Conforme expõe o i. Cons. Honório Albuquerque de Brito:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005625/2005-11

V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2oNa hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§3oConsideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4oAs despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão
ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos
da legislação específica.
§5oAs despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva”
(RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010,
DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ
VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005625/2005-11

A aderência ao devido processo legal administrativo assume especial relevância,
pois os destinatários das decisões promanadas das autoridades estatais não contam com as
mesmas garantias ou acervo informacional de suas contrapartidas.
Conforme observam SZENDA e LACHMAYER:
A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei quanto
de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um
exercício legítimo do poder público (Szente, Zóltan, and Konrad Lachmayer.The Principle of
Effective Legal Protection in Administrative Law. Nova Iorque, NY, Routledge, 2017, p. 14).
Não é por outra razão que muitos órgãos jurisdicionais aproximam as garantias
típicas do processo penal ao processo tributário.
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
 Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para fazer frente ao
custo dos serviços, dada a necessidade de prover outras despesas
essenciais à vida humana;
 Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
 Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados com a prática
normalmente verificada na praça;
 Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos deveres
instrumentais dos prestadores de serviços (e.g., DAA, DMED);
 Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
 Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos formais previstos no art. 80 do Decreto 3.000/1999
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005625/2005-11

(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do
prestador de serviços, descrição do serviço prestado);
 Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade,
observada a legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005625/2005-11

recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Em especial, assim manifestei-me por ocasião do julgamento do RV no Processo
15504.720043/2012-53 (Acórdão 2001-004.897):
A efetiva transferência de disponibilidade financeira é um evento, que deve ser vertido
em linguagem competente pelo sistema jurídico, de modo a tornar-se um fato jurídico.
Em tese, há uma série de documentos capazes de registrar esses eventos em fatos, tais
como recibos, notas fiscais, registros de transferências bancárias, registros de operação
com cartões de débito ou crédito, títulos de crédito (e.g., cheque) e, mais recentemente,
PIX. Quando as autoridades fiscais intimam o sujeito passivo a comprovar as despesas
médicas, espera-se essa confirmação de um terceiro, desinteressado e normalmente
inserido no fluxo de certificação de pagamentos. É nesse sentido que as intimações
costumam exemplificar os documentos aguardados com o apelo a cheques e a extratos
bancários, eis que tratam-se de documentos produzidos por instituições financeiras. Por
outro lado, as autoridades fiscais tendem a minorar a força probatória de recibos ou
declarações emitidas pelos prestadores de serviços, dado que os emissores de tais
documentos são os prestadores de serviço, que, por hipótese, seriam sujeitos menos
desinteressados no pleito do sujeito passivo, porquanto mais próximos dos contribuintes
(i.e., susceptíveis à influência dos sujeitos passivos). Assim, a matéria resume-se na
credibilidade relativa da fonte emissora do registro. Contudo, as instituições financeiras
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005625/2005-11

não intervêm nas operações de pagamento em espécie, que se resolvem pela entrega de
papel moeda ou de moeda sonante pelo tomador ao prestador de serviço. Por padrão, o
meio de comprovação dessas transações é o recibo ou, quando aplicável, a nota fiscal.
Uma outra forma de corroborar o evento descrito no recibo é pela comprovação de
disponibilidade de numerário em espécie em poder do tomador do serviço. De fato, se
houver a demonstração de ausência dessa disponibilidade, não seria racional implicar a
possibilidade de pagamento. Feita essa descrição, a primeira ordem de obstáculos
exsurgida refere-se à inexistência de motivação e de fundamentação específicas para a
rejeição dos recibos, no lançamento. Os autos não contam com motivação, nem
fundamentação, além da sucinta exposição constante na Notificação de Lançamento (fls.
09), verbatim:
[...]
Não é incomum encontrar a fundamentação do lançamento muito bem exposta nos autos
dos processos administrativos, às vezes em documentos intitulados de Termos de
Verificação (TVs) ou Termos Circunstanciados (TCs). Mas os autos também não
contam com esses documentos, de modo a tornar impossível aferir uma eventual
latitude maior da fiscalização. Por hipótese, se o sujeito passivo tinha acesso a tal
numerário, é teoricamente possível que tenha efetuado os pagamentos de suas despesas
médicas em espécie ao longo do ano calendário. Nesse sentido, a entrega de extrato
bancário seria anódina, já que desnecessário comprovar saques para suprimento dos
fundos a serem entregues aos prestadores de serviço. Por serem os extratos
dispensáveis, o fundamento central do acórdão-recorrido perde sua validade. Nesse
ponto, é importante notar que a ausência de apresentação dos extratos foi o critério
determinante adotado no lançamento para a rejeição das despesas, conforme se lê à fls.
09. Nesse sentido, existente em tese numerário em espécie suficiente para pagamento
das despesas, o lançamento deveria ter expressamente motivado e fundamentado a
rejeição dos recibos sem apelo à apresentação de cheques ou de extratos. Não cabia ao
julgador administrativo complementar a motivação nem a fundamentação do
lançamento. Uma segunda ordem de obstáculos exsurge da falta de motivação, e de
fundamentação específicas, para afastar a credibilidade da declaração de existência do
numerário em espécie. Ainda que elipticamente, o acórdão-recorrido fundamenta a
manutenção do lançamento na inviabilidade de ter-se como crível o numerário em
espécie registrado na DAA, pois, se essa declaração de posse for aceita, seria necessário
cogitar ao menos a possibilidade fática do pagamento das despesas com referidos
recursos. Para ser válido, o lançamento deveria ter expressamente abordado a
improbabilidade de esses recursos existirem ou de terem sido utilizados para saldar as
alegadas despesas.
Uma terceira ordem de obstáculos exsurge da potencial impossibilidade probatória,
segundo o padrão estabelecido no lançamento e confirmado pelo acórdão-recorrido. Por
outro lado, se a questão se trata de pagamento de despesas em espécie, a demonstração
da posse do numerário físico (papel-moeda e moeda sonante) torna-se a única prova
mais verossímil e factível, pois não há uma forma de documentação externa fidedigna
(e.g., bancária) dessa transação. De fato, extratos bancários não indicam o destino nem a
causa das retiradas de dinheiro. O documento por excelência que registra esse tipo de
pagamento é o recibo ou, quando aplicável, a nota fiscal, que são emitidos por uma das
partes do negócio, e não por um terceiro imbuído de dever fiduciário perante o Estado.
Uma outra forma de verificação, dependente da legitimidade e dos instrumentos
estatais, é a extensão da latitude e do aprofundamento da fiscalização, para confirmar se
os valores foram registrados pelo recebedor (DAA, DMED etc) ou se são compatíveis
com a evolução patrimonial do sujeito passivo. Evidentemente, tais provas não podem
ser produzidas pelo próprio sujeito passivo, por falta de legitimidade.
Em resumo, ignorar a declaração de posse de numerário físico suficiente para fazer
frente aos pagamentos, posse essa não contestada explicitamente, e exigir a
documentação da efetiva transferência do papel-moeda por uma autoridade
autenticadora fiduciária externa torna a prova impossível de ser realizada, de modo a
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005625/2005-11

violar o art. 59, II do Decreto 70.235/1972. Em síntese, o lançamento deve ser revisto,
pois:
a) Ainda que em procedimento simplificado e sumário, a autoridade lançadora deve
motivar, e fundamentar, a inidoneidade ou a insuficiência dos recibos como documentos
de registro do pagamento de despesas médicas (ainda que “inquisitório”, o lançamento é
ato administrativo plenamente vinculado, e não discricionário), e tais critérios não
podem ser supridos pelos órgãos de julgamento;
b) Se houver alegação de que o pagamento foi realizado em espécie, compete ao sujeito
passivo demonstrar a disponibilidade dos recursos no período em que o pagamento teria
ocorrido;
c) A autoridade lançadora tem o poder-dever de confirmar ou de infirmar a
argumentação do sujeito passivo, em decisão motivada e fundamentada;
d) A exigibilidade da apresentação de cheques e de extratos bancários é inoponível à
alegação de posse de numerário em espécie por ocasião do início do exercício (registro
na DAA anterior e na respectiva), por dissociação de objeto, na medida em que incapaz
de afirmar, confirmar ou de infirmar o fato controvertido (existência ou não da
disponibilidade);
e) A exigibilidade da apresentação de cheques ou de extratos bancários é inoponível à
alegação de pagamento em espécie de despesas médicas, por se tratar de prova
impossível, porquanto as instituições financeiras (terceiros desinteressados) não
participam da operação de transmissão de papel-moeda, nem de moeda sonante.
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada, no sentido de que a autoridade lançadora não precisa motivar com
precisão o critério determinante da rejeição dos recibos, se houve intimação prévia (durante a
fiscalização, isto é, antes da fase litigiosa), específica e inequívoca para a apresentação de
documentos como extratos, cheques, comprovantes de transferência ou saque etc, e o
contribuinte deixou de atender a tal intimação.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
Porém, a necessidade de intimação prévia, específica e inequívoca ainda é
necessária, para que não haja violação dos deveres de motivação do ato administrativo e de
controle de validade do crédito tributário (arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, aliados à
Súmula 473/STF).
1.2. INTIMAÇÃO PRÉVIA, PRECISA E INEQUÍVOCA COMO CONDIÇÃO PARA A
POSSIBILIDADE DE PLENA DEFESA DO SUJEITO PASSIVO (ART. 59, II DO DECRETO 70.235/1972)
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005625/2005-11

primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo:10680.005472/2008-66
Turma:Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação:Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2201-002.503
Numero do processo:13162.000079/2009-12
Turma:Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo:10510.004826/2007-26
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005625/2005-11

ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo:13748.001852/2008-98
Turma:Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara:Primeira Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação:Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
1.3. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EXAME DE
FUNDAMENTO DE VALIDADE ACERCA DE OBJETO CONSTANTE DO ACÓRDÃO-RECORRIDO E DO
RECURSO VOLUNTÁRIO
Uma questão relevante consiste em saber-se se eventual violação do processo
administrativo fiscal, especialmente quanto à garantia do sujeito passivo, está sujeita à preclusão.
Dispõe o art. 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assim como ocorre nos instrumentos e mecanismos de ação e de revisão
jurisdicionais, o controle de validade administrativo ocorre a partir da projeção de dois
elementos essenciais, que são o objeto, ou a norma jurídica em exame (individual e concreta,
nesse caso), e os respectivos fundamentos de validade, cujo respeito ou violação determinam a
validade do ato de constituição do crédito tributário.
A rigor, tanto a impugnação como o recurso voluntário possuem causas de pedir
abertas, isto é, o órgão de controle não está adstrito à argumentação legal (ou fundamentos de
validade específicos) invocados pelo sujeito passivo. De fato, o sujeito passivo apresenta ao
Estado a norma individual e concreta resultante do lançamento, para controle, e essa será o
objeto da impugnação, e, eventualmente, do recurso voluntário.
Se o sujeito passivo deixa de impugnar parte do objeto, ocorre a preclusão quanto
a tal fração, como, e.g., num lançamento motivado pela glosa de duas deduções em que a
impugnação volte-se exclusivamente a uma delas.
Se o órgão de controle detecta uma violação legal, mas não a corrige sem indicar
uma causa obstativa, haveria violação do dever de controle de validade do crédito tributário, nos
termos dos arts. 142, p. un., 145, III e 149 do CTN, bem como da orientação constante na
Súmula 473/STF.
Em síntese, a preclusão é aplicável ao objeto, mas não à fundamentação, no
controle de validade (arts. 142, p. un., 145, III e 149 do CTN e Súmula 473/STF).
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005625/2005-11

Ademais, falhas relativas ao procedimento, que afetem a capacidade do
contribuinte entender o que o Estado espera dele, bem como de defesa, são matérias de ordem
pública, não sujeitas à preclusão.
1.4. INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NA SÚMULA CARF 46, POR
AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO
Um outro ponto imprescindível consiste em examinar-se se a orientação constante
na Súmula CARF 46 seria aplicável ao quadro fático.
O verbete em questão está assim redigido:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018) - grifamos.
Num debate pouco conhecido havido no Supremo Tribunal Federal – STF,
durante o julgamento de um recurso extraordinário que não costuma ser encontrado na base de
pesquisa aberta ao público, mantida pela Corte, o Ministro Victor Nunes Leal registrou um aviso
cardeal àqueles que desejassem bem aplicar os enunciados sumulares, como instrumentos de
estabilização de precedentes.
Como se sabe, deve-se ao Ministro Victor Nunes Leal a adoção da “Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal” como técnica decisória, destinada a assegurar
homogeneidade, segurança jurídica e celeridade à atuação jurisdicional do STF.
Na assentada em que julgado o RE 54.190, os colegas do Ministro Victor Nunes
Leal estenderam a aplicação da Súmula 303/STF para uma suposta elipse nela contida. Dado o
enunciado afirmar que um dado tributo não seria devido antes de 21/11/1961, alguns ministros
entenderam que o enunciado permitira a tributação após aquela data.
Evidentemente, o texto sumular não comportava essa interpretação, pois havia
outros fundamentos determinantes que poderiam invalidar a tributação após a data indicada, e
que nela não constavam, simplesmente porque o Tribunal não os havia examinado.
Diferentemente do recurso voluntário, apenas o recurso extraordinário baseado no art. 102, III, b
da Constituição e aquele sujeito ao regime da repercussão geral têm a causa de pedir aberta. Os
demais recursos extraordinários tem a causa de pedir fechada, de modo que a Corte não pode
conhecer de novos fundamentos.
Disse o Ministro Victor Nunes Leal, à época:
“O Sr. Ministro Victor Nunes: Exatamente por isso, eminente Ministro Gonçalves de
Oliveira, é que me parece não estar previsto.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Retomando o fio de meu raciocínio, contraditado,
antecipadamente, pelos eminentes Ministros Gonçalves de Oliveira e Pedro Chaves7,
peço vênia para uma consideração preliminar. Se tivermos de interpretar a Súmula com
todos os recursos de hermenêutica, como interpretamos as leis, parece-me que a Súmula
perderá sua principal vantagem. Muitas vezes, será apenas uma nova complicação sobre
as complicações já existentes. A Súmula deve ser entendida pelo que exprime
claramente, e não a contrario sensu, com entrelinhas, ampliações ou restrições. Ela
pretende pôr termo a dúvidas de interpretação e não gerar outras dúvidas. No ponto em
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005625/2005-11

debate, a Súmula declara que não é devido o selo nos contratos celebrados
anteriormente à Emenda Constitucional 5. Mas não afirma que, celebrado o contrato
posteriormente, o selo seja devido.
(...)
O Sr. Ministro Victor Nunes: A Súmula foi criada para pôr termo a dúvidas. Se ela
própria puder ser objeto de interpretação laboriosa, de modo que tenhamos de
interpretar, com novas dúvidas, o sentido da Súmula, então ela perderá a sua razão de
ser.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Faço um apelo aos eminentes colegas, para não
interpretarmos a Súmula de forma diferente do que nela se exprime, intencional e
claramente. Do contrário, ela falhará, em grande parte, à sua finalidade. Quando a
Súmula afirma que não é devido o selo se o contrato for celebrado anteriormente à
vigência da Emenda Constitucional 5, sobre esta afirmação, e somente sobre ela, é que
já está tranqüila a orientação do Tribunal. Quanto a ser devido o selo nos contratos
posteriores, o Tribunal Pleno ainda não definiu a sua jurisprudência”.
Acautelados pelo aviso do responsável pela introdução do sistema sumular em
nosso ordenamento jurídico, devemos dar máxima efetividade ao que diz o verbete, em sua parte
condicional:
[...], nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do
crédito tributário.
No caso em exame, a apresentação de documentos complementares era essencial
para confirmar ou para infirmar a pretensão de deduzir despesas, formulada pelo sujeito passivo
em sua DAA/DIRPF. Sem a solicitação de provas relacionadas ao pagamento, a autoridade
lançadora não poderia glosar as deduções.
Se a autoridade lançadora não poderia constituir o crédito tributário em prejuízo
das deduções, sem tais documentos, então não havia competência para constituir o crédito
tributário, por dever de ofício, sem intimar o contribuinte a apresentar os elementos considerados
essenciais pelo auditor.
Por ser imprescindível a apresentação documental (seja pelo sujeito passivo, seja
pela própria autoridade, a partir de seus poderes instrutórios), tornou-se juridicamente relevante
o modo como essa obtenção de documentos ocorreria, e, assim, a questão de fundo passou a
ser se havia ou não a necessidade de intimação prévia, específica e inequívoca acerca de
quais documentos a autoridade entendia imprescindíveis à formação de seu juízo.
Em conclusão, a orientação firmada pela Súmula CARF 46 é inaplicável ao
quadro, porquanto a autoridade lançadora não poderia constituir o crédito tributário sem os
documentos tidos por não apresentados a contento pelo sujeito passivo.
1.5. DEVER DE ESPECIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS CARDINAIS, NOS TERMOS DA
SÚMULA CARF 180
Tema da maior relevância consiste em saber-se se a autoridade apenas tem a
faculdade de identificar e precisar os documentos adicionais, ou se se trata de dever
incontornável.
O enunciado em questão verte-se assim:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005625/2005-11

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.(Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Não há dúvida de que a autoridade lançadora pode exigir a complementação do
acervo probatório a cargo do sujeito passivo, para manutenção ou rejeição das deduções
decorrentes do custeio de despesas de saúde.
Mas a redação é inequívoca: esses documentos são exigíveis a despeito da
apresentação de recibos.
Dão-se duas constatações:
 Para rejeitar recibos formalmente válidos, a autoridade lançadora deve
intimar o sujeito passivo para a apresentação de outros elementos
comprobatórios.
 A exigibilidade de documentos adicionais pressupõe que o sujeito passivo
tenha (a) apresentado recibos, que (b) tenham sido rejeitados ou tidos por
insuficientes pela autoridade lançadora.
A orientação desta c. Turma Extraordinária já definiu que essa rejeição não
precisa ser motivada. Contudo, somente pode haver rejeição ou juízo de insuficiência se houve
(a) intimação para apresentação de recibos, tidos por insuficientes ou inaptos, ou se houve (b)
intimação para apresentação de outros documentos, que não apenas recibos.
Portanto, a correta aplicação da Súmula CARF 180 não pode ocorrer apenas por
ocasião do término do lançamento, com a lavratura da respectiva notificação. Ela deve ocorrer
no curso da fiscalização, para que justifique-se a glosa decorrente da falta de apresentação de
documento específico, como é o caso dos registros bancários referentes às operações de
transferência de recursos ou do provimento de dinheiro em espécie.
Impossibilidade de transferência à fase litigiosa de controle de validade do crédito
tributário cujo dever é originariamente atribuído à autoridade lançadora
Outro ponto saliente consiste em decidir-se se uma eventual falta de intimação
prévia, precisa e inequívoca acerca dos documentos necessários para a comprovação do
pagamento das despesas cujo custeio deseja-se deduzir pode ser suprida ou convalidada na fase
litigiosa.
O Estado está obrigado a realizar o controle de validade de seus atos a todo,
qualquer e cada uma das etapas da atuação de seus agentes, por observância à regra da legalidade
e à supremacia do interesse público (Súmula 473/STF).
A legislação pátria busca estreitar as relações entre as autoridades fiscais e os
sujeitos passivos, em eco à tendência mundial dos países civilizados. Nesse sentido, PAUL
KIRCHHOF fala em um ethos da Legislação Tributária a orientar tanto o Estado como os
contribuintes (Ethos der Steuergerechtigkeit. JuristenZeitung (JZ), Ano 70, V. 03, 2015, p. 105-
113). Um dos instrumentos para o estreitamento dessas relações é a reciprocidade (Larsen,
Lotta Björklund. A fair share of tax. Cham: Palgrave Macmillan, 2018).
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005625/2005-11

A reciprocidade é inerente à missão da Receita Federal do Brasil, porquanto
essencial ao exercício d ”a administração tributária e aduaneira com justiça fiscal e respeito ao
cidadão, em benefício da sociedade”, e baseada na “integridade, lealdade, legalidade,
profissionalismo, respeito ao cidadão e transparência” (Portaria RFB 214/2022).
Como a impugnação instaura a fase litigiosa (art. 14 do Decreto 70.235/1972),
qualquer correção necessária do lançamento passa a ter um caráter mais contido, quase que
adversarial (embora assim não seja, a rigor), com as limitações próprias da impugnação e do
recurso voluntário. Tanto a legislação quanto os valores da Receita pugnam por uma maior
cooperação entre autoridades e contribuintes, e essa cooperação pressupõe que o Estado-fiscal
(não o Estado-julgador) deixe claro o que espera do sujeito passivo.
Por outro lado, a legislação não transmite à fase litigiosa a capacidade de realizar
correções, nem de robustecer, as premissas do lançamento, de modo a convalidar a falta de
solicitação de documento tido por imprescindível pela autoridade.
Em conclusão, a falta de intimação prévia (ainda na fase de fiscalização-
constituição do crédito), em termos precisos e específicos, não pode ser convalidada na posterior
fase litigiosa, para manter a validade do lançamento.
2. INSUFICIÊNCIA DA FALTA DE INDICAÇÃO DO PACIENTE EM DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO DO PAGAMENTO DA DESPESA COM SAÚDE (RECIBO OU NOTA FISCAL)
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
3. INSUFICIÊNCIA DA ISOLADA AUSÊNCIA DE REGISTRO DO ENDEREÇO
PROFISSIONAL NO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO PAGAMENTO DA DESPESA MÉDICA
(RECIBO OU NOTA FISCAL)
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005625/2005-11

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

4. APLICAÇÃO AO CASO
No caso em exame, a autoridade lançadora glosou as seguintes deduções, com
base nos motivos ora sintetizados:

Profissional
Valor
Motivos
Maria de Fátima Rosado
Assunção
3.500,00
Ausência de comprovação do
efetivo pagamento
(transferência bancária)
Documentação elaborada após
o início da fiscalização
Romero Vasconcelos da Silva
12.650,00
Ausência de comprovação do
efetivo pagamento
(transferência bancária)
Ausência de comprovação do
efetivo tratamento, por meio de
documentação médica
Márcia Gonçalves Neto
6.000,00
Ausência de comprovação do
efetivo pagamento
(transferência bancária)
Ausência de comprovação do
efetivo tratamento, por meio de
documentação médica
Ubiratan de Souza Costa
4.000,00
Ausência de comprovação do
efetivo pagamento
(transferência bancária)
Ausência de comprovação do
efetivo tratamento, por meio de
documentação médica

Inicialmente, afasto a validade dos motivos fundados na ausência ou na
impertinência da documentação médica, pois a legislação de regência não atribui à autoridade
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005625/2005-11

lançadora competência para avaliar a necessidade, nem a eficiência, de qualquer prescrição
terapêutica.
Para caracterização do direito à dedução, a legislação que serve de parâmetro de
validade estabelece tão-somente três critérios: profissional habilitado nos termos da lei
prescreveu a terapêutica médica ou a diagnóstica; o paciente foi o contribuinte ou dependente
para fins do IRPF; e o contribuinte ou seu cônjuge arcaram com o respectivo custeio.
Em sentido semelhante, o órgão julgador de origem não poderia aditar o
lançamento, para acrescer motivos determinantes às glosas.
Conforme se lê à fls. 9-10, a autoridade lançadora apenas utilizou dois motivos
determinantes para rejeitar o direito pleiteado pelo contribuinte:

a) Para todas as despesas, a ausência de comprovação do efetivo pagamento,
entendida como a documentação da transferência bancária de dinheiro;
b) Apenas para as despesas fonaudiológicas, a circunstância de a documentação
comprobatória ter sido elaborada após os eventos terapêuticos.

A propósito, transcrevo o seguinte trecho do auto de infração:

Desta forma se verifica que apesar da dilatação de prazo para apresentação da
documentação solicitada pela fiscalização, ela não apresentou quaisquer provas da
efetividade do pagamento das despesas informadas em sua DIRPF 2001, à exceção da
Unimed.A contribuinte simplesmente informou que os pagamentos foram efetuados em
dinheiro (fls. 49), entretanto, não fez prova desta alegação.
Cabe ressaltar que a contribuinte em relação a despesa relativa a despesa com
tratamento fonoaudiológico apresentou cópia de um encaminhamento médico, assinado
pelo Sr. Joaquim Santino F. Dutra, CRM 7076, ao otorrino e ao fonoaudiólogo para
tratamento e acompanhamento por cid 478.5/6. Esse encaminhamento foi registrado em
formulário impresso do Hospital Agamenon Magalhães, próprio para receituário, datado
de 12.01.2000 (fl. 50). Foi observado por esta fiscalização que do referido formulário
consta o número do PABX do hospital, contendo 8 (oito) algarismos, qual seja,
32671600, ocorre que à época da data firmada no referido documento ainda não havia
sido implantado pela Telemar o oitavo algarismo aos números de telefone no Estado de
Pernambuco. Essa modificação na numeração dos telefones de Pernambuco, feitas pela
Telemar, só veio a acontecer em outubro de 2000, como se comprova através de notícia
publicada pelo Jornal do Commercio, em 28.06.2000 (fl. 67). Esse fato comprova que o
referido documento foi elaborado posteriormente à data firmada no mesmo. Sendo
assim, sobre a glosa referente à despesa com tratamento fonoaudiológico, será lançada a
multa agravada de 150% por se enquadrar nas condições previstas no art. 44, inciso II
da Lei 9.430/96.

Porém, remanesce a necessidade de comprovação do efetivo pagamento.
Em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de que a rejeição dos recibos
deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir permissão legal para que
a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova legitimada por terceiros
acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito desta Primeira Turma
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005625/2005-11

Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é diversa (cf., e.g., os
Processos 19647.001463/2008-87, 17437.720120/2012-41 e 15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 233
DF CARF MF
Original